Tribunal: STF
Processo: HC 201515
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Execução penal. Habeas corpus. Progressão de regime. Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 662.916, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o Juízo da Execução Penal indeferiu o pedido do paciente de progressão ao regime semiaberto.
    3. Irresignada, a defesa interpôs agravo em execução, tendo o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) negado provimento ao recurso. Contra essa decisão, sobreveio a impetração de HC (662.916) no STJ. O Relator, Min. Joel Ilan Paciornik, indeferiu a medida cautelar. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, que o paciente preenche todos os requisitos para a progressão ao regime semiaberto. Alega que “a autoridade coatora reconheceu o bom comportamento carcerário relatado pela autoridade carcerária (BI/ACC anexos), reconheceu que o exame criminológico é favorável ao paciente, mas negou o benefício da progressão de regime com base em duas faltas disciplinares de natureza média ocorridas em 2014 e uma falta disciplinar de natureza média ocorrida em 2013, todas reabilitadas”.
    5. A defesa requer que o paciente seja progredido ao regime prisional intermediário de cumprimento de pena. 
    6. Decido.
    7. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    8. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Dou especial relevância às seguintes passagens do acórdão estadual:
    “O agravante, condenado à pena privativa de 43 ANOS, 9 MESES E 7 DIAS DE RECLUSÃO, pela prática de diversos delitos de roubo circunstanciado, possui término da sanção carcerária previsto somente para 28/2/2056. 
    Ainda que tenha apresentado ‘atestado de bom comportamento carcerário’ e exame criminológico favorável, o exame fático demonstra não assimilação à terapêutica penal, ausente, pois, o requisito subjetivo, mormente pelo cometimento de faltas disciplinares, ainda que reabilitadas, mas indicativas de sua personalidade: ‘PRÁTICA DE CRIME DOLOSO, A SABER: LESÃO CORPORAL EM COMPANHEIRO DE PRISÃO; DESRESPEITO À COLEGA DE CÁRCERE E FALTA DE URBANIDADE FRENTE À FUNCIONÁRIO E COLEGA DE PRISÃO; DESVIAR OU OCULTAR OBJ CUJA GUARDA TENHA SIDO CONFIADA/DIFICULT A VIGILÂNC/POSSE DEMAT Ñ AUTORIZADO’ (fls. 10/11)
    Como bem anotado, outros elementos denotam que o agravante ainda não possui condições de progredir ao regime intermediário: 
    ‘Em que pese o sentenciado ter cumprido o lapso temporal para pleitear o benefício, não conseguiu satisfazer às condições subjetivas, quais sejam condições pessoais que façam presumir que não voltará a delinquir. 
    Tais exigências fazem-se necessárias, pois o sentenciado ostenta condenação de mais de 43 anos de pena, cometeu crimes gravíssimos.
    Deste modo, tais considerações demonstram a necessidade de que se aguarde por mais algum tempo, até que se observe melhor se ele está assimilando a contento a terapêutica criminal. 
    Ao analisar o pedido de progressão, deve o Juiz verificar se o sentenciado possui méritos que indicam a progressão. 
    Ao analisar o pedido de progressão, deve o Juiz verificar se o sentenciado possui méritos que indicam a progressão. 
    O relatório psicossocial (fls. 54/55) em matéria de avaliação, apresentou informes dotados de genericidade, e não descreve um perfil subjetivo satisfatório para avançar. Não há certeza de que esteja absorvendo a terapêutica penal e, portanto, não faz jus, ao benefício que pretende obter .
    O sentenciado necessita permanecer mais tempo no regime mais rigoroso, com comportamento satisfatório e apto a indicar que não voltará a delinquir, e a demonstrar que tem aproveitado a terapêutica penal, por tempo suficientemente razoável, podendo, com isso, gradativamente retornar ao convívio social’ (fls. 68 - grifado).”
    9. Ademais, registro que os “laudos dos exames criminológicos possuem caráter meramente opinativo, não vinculando o juízo, cuja convicção pode se formar com base também em outros elementos constantes dos autos” (HC 123.025, Relª. Minª. Rosa Weber).
    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 12 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator